Tribunal: TJDFT
Processo: 0000917-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000917-70.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A AGRAVADO: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, ILMA CANTO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por TGMB-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação de BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A.), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro e Tatiana Maria Mello de Lima, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 18234155. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033